Tribunal: STF
Processo: RE 113359
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO JURÍDICO. ANULAÇÃO. INCAPACIDADE.
RESTABELECIMENTO DE VINCULO CONJUGAL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO
RECORRENTE, QUANDO OCORREU O ATO DE RECONCILIAÇÃO. O ACÓRDÃO NÃO
DEU PELA INCAPACIDADE DO RECORRENTE, COM BASE EM FATOS E PROVAS.
SÚMULA 279. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
E LEGAIS TIDOS COMO VULNERADOS. SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.